Tribunal: TJDFT
Processo: 0030157-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030157-41.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TELLER ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDA: CLEIA LACERDA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. INCONCLUSÃO DA OBRA. INEXISTÊCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO CONVENCIONADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. I. O empreiteiro não faz jus à integralidade da remuneração convencionada na hipótese em que o contrato é rompido antes da conclusão da obra contratada, a teor do que dispõe o artigo 614 do Código Civil. II. Demonstrada a existência de dano provocado durante a execução da obra, deve ser mantida a condenação do empreiteiro à sua indenização. III. Salvo quando evidenciada ofensa direta a algum atributo da personalidade do dono da obra, o desfazimento do contrato de empreitada por falha imputável ao empreiteiro não induz à existência de dano moral passível de compensação pecuniária. IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 614 do Código Civil, aduzindo que, embora tenha sido reconhecido o adimplemento substancial do contrato, limitou a contraprestação devida ao sinal equivalente a 33% (trinta e três por cento) do valor do contrato, o que, em seu entendimento enseja o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID Num. 27515558 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/06/2021). Igual sorte colhe o especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 614 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “a ruptura do contrato de empreitada antes da conclusão da obra não assegura à Apelante direito à remuneração convencionada, impondo-se ressaltar que não há amparo probatório para condenação além do limite estipulado na sentença” (ID Num. 20320841 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017